Tribunal: STF
Processo: Rcl 51148
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Diego Antônio Valentin Santos na qual sustenta o descumprimento da decisão por mim proferida no Habeas Corpus 207.798/SP pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP. 



    A defesa técnica afirma que a autoridade reclamada,



    “[...] contrariando o r. acordão, restabeleceu a r. sentença anterior, fixando a pena inicial em 4 anos e 2 meses, regime inicial semiaberto, contrariamente a Jurisprudência deste Colendo Supremo Tribunal, bem como a segurança jurídica, dignidade humana e outros princípios elencados, na Constituição Federal” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que 



    “[...] o r. acordão do Habeas Corpus foi bem claro ao determinar ao Tribunal de Justiça que refizesse o recálculo da pena aplicando o artigo 33, § 4º, dando a entender em seu grau máximo, pois preenche o paciente os requisitos, a qual deveria perfazer a pena abaixo de 4 anos, bem como regime inicial diverso do semiaberto [...]” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Assevera que 



    “[...] o Magistrado de primeiro Grau reutilizou a mesma tese afastada pelo Nobre Relator, ou seja, de que o ‘reclamante integrava organização criminosa ‘para reaplicar pena e regime de cumprimento de pena, contrariando o r. acordão deste Supremo, e sua Jurisprudência, não se atentando também de que o crime de tráfico perfaz um modalidade de crime permanente” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que



    “[...] o reclamante faz jus [à] aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, pois preenche ambos requisitos subjetivos e objetivos, e a fundamentação inidônea não pode ser utilizada mais uma vez, em desfavor do paciente, sob pena de violação do Vosso Acordão” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 14, inciso II, da Lei n° 8.038/90, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa e. Suprema Corte nos autos do Habeas Corpus n. 207798, assegurando ao Reclamante o imediato direito de regime menos gravoso ao aplicado pelo Magistrado 



    c) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 17 da Lei n° 8.038/90” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



     



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada no que importa ao exame desta reclamação:



    “Vistos.



    1 Em respeito à determinação do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgado do Habeas Corpus nº 207798 que determinou a este Juízo definir o patamar da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, recalcular a pena e proceder ao reexame do regime inicial de cumprimento da sanção (fls. 641/650), restabeleço o item 2.1 da sentença de fls. 275/280, com a seguinte redação: 



    2.1. Passo a dosimetria da pena. 



    O réu é primário (cf. F.A. e certidões). 



    Logo, a pena base é fixada no mínimo legal. 



    Não há agravantes e eventual atenuante não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal. 



    Em seguida, reduzo a reprimenda em 1/6, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em grau mínimo, pois havia notícias de que o réu já havia entregado droga, na sobredita boate, em outras ocasiões (cf. fl. 148). 



    O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.



    3. Posto isso,



    Julgo procedente o pedido acusatório e condeno DIEGO ANTÔNIO VALENTIN SANTOS, como incurso no art. 33, caput c.c. o § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo (cf. art. 43 do mesmo diploma legal).



    [...]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 3; grifado no original).



    No caso, verifico que não houve descumprimento, pela autoridade reclamada, da decisão por mim proferida nos autos do Habeas Corpus 207.798/SP.



    Isso porque, no paradigma apontado como violado, concedi parcialmente a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e, por conseguinte, determinar ao juízo reclamado que, após definir o patamar de redução, recalculasse a reprimenda e reexaminasse o regime inicial de cumprimento da pena. 



    E foi justamente o que aconteceu. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP aplicou a referida minorante, definiu o patamar de redução que entendeu suficiente ao caso em exame e recalculou a pena. Ao final, estabeleceu o regime inicial cumprimento nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, considerando o quantum de sanção aplicado. 



    Nessas circunstâncias, não há se falar em desrespeito ao que foi decidido no Habeas Corpus 207.798/SP, de minha relatoria, como se alega.



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator